Tribunal: TJDFT
Processo: 0734813-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CITAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA
1. O autor, anteriormente, ajuizou execução, na qual os réus, ora apelantes, foram citados, tendo sido extinta, com fulcro no art. 485, inciso III, § 1o, do CPC. E, conforme prescreve o artigo 202, I, e parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida começa a correr do trânsito em julgado do processo em que os réus foram citados. Prescrição não verificada.
2. Uma vez que a ação monitória foi corretamente instruída, incumbe à parte contrária comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art 373, II, do CPC, o que não ocorreu, na hipótese, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.
3. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido.